Tribunal: TJDFT
Processo: 0720514-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720514-49.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BERNARDETH OLIVEIRA DA SILVA, JANAINA LAVALE AOR DE ANDRADE RECORRIDO: JANAINA LAVALE AOR DE ANDRADE, BERNARDETH OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Manifestem-se as partes recorrentes quanto à impugnação apresentada em contrarrazões (IDs 16363525 e 16363529), no tocante à gratuidade de gratuidade de justiça, devendo apresentar documentação idônea para comprovar a hipossuficiência, pena de indeferimento ou revogação do benefício, com determinação para recolhimento das custas e do preparo, o que, não cumprido, poderá levar à deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Relator